Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à autora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a agravante-autora tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que a agravante-autora possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; 927. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.